Tribunal: TJMT
Processo: 1050598-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050598-92.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUSTAVO GODOY ALEVADO - CPF: 105.619.257-71 (EMBARGANTE), BRUNO GODOY ALEVADO - CPF: 121.387.087-99 (ADVOGADO), LUCIANA NOIA BORGES DE CARVALHO - CPF: 024.716.561-10 (EMBARGANTE), A. L. N. A. - CPF: 119.629.031-84 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA COMPANHIA REJEITADO E EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. OVERBOOKING. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DA COMPANHIA AÉREA REJEITADOS. EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que negou provimento ao recurso da companhia aérea e manteve condenação decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Os autores sustentam erro material na fixação dos honorários recursais, ao argumento de que a base de cálculo correta corresponde ao valor da condenação, conforme estabelecido na sentença. A companhia aérea aponta omissão quanto à incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normas regulatórias da ANAC, bem como quanto à alegada afronta a dispositivos constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legislação aeronáutica e das normas da ANAC, da inexistência de dano moral indenizável e da proporcionalidade do quantum indenizatório, bem como se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as teses deduzidas pela companhia aérea, especialmente quanto à aplicabilidade do CDC às relações de transporte aéreo doméstico, à responsabilidade objetiva da transportadora e à caracterização do overbooking como fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

As alegações relacionadas à incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica e das Resoluções da ANAC foram expressamente examinadas, concluindo-se pela prevalência do regime consumerista, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Não se verifica omissão quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto o acórdão consignou que o valor arbitrado a título de danos morais atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Os embargos opostos pela companhia aérea revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida pretensão de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Assiste razão aos autores quanto ao erro material verificado na majoração dos honorários recursais, devendo a condenação observar o percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O prequestionamento considera-se satisfeito diante da apreciação fundamentada das teses jurídicas suscitadas, aplicando-se, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração dos autores acolhidos. Embargos de declaração da companhia aérea rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado. 2. Nas relações de transporte aéreo doméstico, prevalece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem exclusão das normas específicas do setor aeronáutico. 3. Configurado erro material na base de cálculo dos honorários recursais, impõe-se a retificação do acórdão para adequação ao disposto no art. 85, §11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ambas as partes
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

De um lado, os autores embargam apontando a ocorrência de erro material na fixação dos honorários recursal, ao passo que a condenação na origem se deu com base no valor da condenação e não no valor da causa, conforme constou no acórdão combatido.

De outra via, aponta a ocorrência de omissão ao passo que deixou de enfrentar a alegação de violação aos artigos 22, incisos I e X, 21, inciso XII, alínea “c”, 174 e 178 da Constituição Federal, sustentando que o caso deveria ter sido apreciado sob a ótica do Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA e das normas regulatórias expedidas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, em detrimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a competência legislativa e regulatória da União sobre o setor aeronáutico imporia a observância obrigatória das normas específicas do transporte aéreo.

Alega, ainda, omissão quanto à incidência da Resolução no 400/2016 da ANAC, defendendo que a companhia aérea observou integralmente as disposições regulamentares aplicáveis ao transporte aéreo, razão pela qual não haveria ilicitude apta a ensejar responsabilização civil. Sustenta que a ausência de enfrentamento dessa tese configuraria afronta aos artigos 21, inciso XII, alínea “c”, e 174 da Constituição Federal.

A embargante também suscita omissão quanto à análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando que a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor seria excessiva e geraria enriquecimento sem causa, sobretudo diante da alegada ausência de comprovação efetiva dos danos extrapatrimoniais. Afirma que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as teses defensivas relacionadas à inexistência de dano moral indenizável e à inadequação do quantum fixado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, especialmente para fins de prequestionamento, mencionando os artigos 5o, inciso XXXV, 21, inciso XII, alínea “c”, 22, incisos I e X, 93, inciso IX, 174 e 178 da Constituição Federal; artigos 251-A e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica; artigos 186, 884, 927, 944 e 732 do Código Civil; artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil; além dos artigos 21, 26, 27 e 28 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Somente a cia aérea apresentou manifestação ao embargos adverso, formulando por sua rejeição (id. 363916363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Ambas as partes embargam e, por questão lógica processual, passo a análise dos embargos interpostos pela Tam
.

No caso concreto, verifica-se que todas as matérias suscitadas pela embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão recorrido. Houve manifestação clara e suficiente acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo doméstico, da incidência da responsabilidade objetiva da companhia aérea, da caracterização do overbooking como fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, da configuração do dano moral in re ipsa e da adequação do quantum indenizatório arbitrado.

O acórdão também examinou, de forma expressa, as alegações relacionadas à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e às normas da ANAC, concluindo, com fundamento em precedentes desta Corte e na jurisprudência consolidada, pela prevalência do regime consumerista nas hipóteses de transporte aéreo doméstico.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto o julgado consignou, de maneira fundamentada, que o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra compatível com as circunstâncias do caso concreto, observando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ocasionar enriquecimento indevido.

Na realidade, a pretensão da embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de teses já apreciadas e rejeitadas por esta Câmara, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No que tange ao recurso aviado pelos autores, merecem acolhimento, ao passo que a sentença recorrida arbitrou honorários sucumbenciais na monta de 10% sobre o valor da condenação.

Assim, retifico a parte final do voto, passando a ter a seguinte redação:

“
De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.
”

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso conheço de ambos recursos e,
ACOLHO
o embargos dos autores e,
REJEITO
o embargos da ré.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026